Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-83.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706582-83.2022.8.07.0017 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ADENILSON GOMES PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível - Busca e Apreensão - DL 911/69 - Comprovação da mora. 1. A comprovação da mora, mediante notificação ou protesto, é indispensável ao processamento da demanda de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. 2. Posto que remetida ao endereço do devedor fiduciante, a notificação foi devolvida pelos Correios com a anotação "ausente 3x". Logo, o devedor não foi notificado. A correspondência sequer chegou a ser entregue no seu endereço. 3. Caso sub judice que não se insere no âmbito de incidência da tese firmada no REsp. 1.951.888 e outro para o Tema 1.132. Nela cuidou-se sobre a desnecessidade de prova do recebimento da notificação, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiro; já aqui se trata de correspondência que sequer chegou a ser entregue no endereço do devedor. 4. Desatendida a ordem de emenda, justifica-se o indeferimento da inicial. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que a constituição da mora ocorreu de pleno direito, independentemente de qualquer ato ou iniciativa do credor, por aplicação simples da regra dies interpellat pro homine, situação em que a lex ou dies assumem o papel de intimação. Afirma, ainda, que enviou a correspondência para o endereço que constava no contrato, mas o devedor se ausentou reiteradas vezes. Defende que se afigura legal e regular a notificação apresentada para fins de comprovação da mora, seja porque o inadimplemento não chegou a ser negado, seja porque a carta registrada, com aviso de recebimento, foi corretamente direcionada ao endereço anotado no contrato, contudo, não foi entregue por circunstância alheia à vontade do credor, qual seja, ausência do devedor nas três vezes em que o agente dos Correios lá compareceu. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, bem como do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no tocante ao indicado malferimento ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar que “apesar da oportunidade que lhe foi concedida, o autor não comprovou a entrega da notificação no endereço da ré” (ID. 47716397), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016